Tribunal: STF
Processo: ADI 7066
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de requerimentos de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, formulados pelas seguintes entidades: (a) os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espirito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal, em petição conjunta apresentada pelo Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal – CONPEG (doc. 55); (b) o Estado de Roraima, aderindo ao pedido formulado pelos entes federados subscritores da manifestação apresentada pelo CONPEG (doc. 57); (c) o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, SINDUSFARMA (doc. 59); (d) a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, FIESP (doc. 65); (e) a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção, ABIT (doc. 71); (f) a Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para Saúde – ABIMED (doc. 80); (g) a Associação Brasileira de Advocacia Tributária, ABAT (docs. 88 e 90); (h) a Associação Mineira de Supermercados, AMIS (doc. 105); (i) a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, FECOMÉRCIO SP (doc. 110); (j) a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, ABINEE (doc. 126); (k) o Instituto para Desenvolvimento do Varejo, IDV (doc. 132); (l) a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, BRASSCOM (doc. 150); (m) a Associação das Empresas de Venda Não Presencial do Espírito Santo, AVENPES (doc. 163); (n) a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, CACB (doc. 173); (o) a Confederação Nacional da Indústria, CNI (doc. 178); (p) a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia, FECOMÉRCIO BA (doc. 183); (r) a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC (doc. 192); (s) e a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, ABCOMM (doc. 197)



    Os Estados e o Distrito Federal sustentam que a modulação de efeitos da inconstitucionalidade do Convênio ICMS 93/2015, levada a efeito por esta SUPREMA CORTE quando do julgamento da ADI 5469, permitiu a cobrança do DIFAL pelos estados até o final do ano de 2021. Concluem, portanto, que não há se falar em cobrança de novo tributo a ensejar a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal prescrita no art. 3° da Lei Complementar 190/2022. 



    Ressaltam que a conclusão da controvérsia julgada nos RE’s 1.221.330 e 917.950 não deixa dúvidas de que as leis estaduais sobre o DIFAL são válidas e que produzirão efeitos a partir da data da entrada em vigor da lei complementar federal sobre a matéria. Aduzem violação ao pacto federativo e à competência dos estados, aos princípios da não discriminação tributária em razão da origem da mercadoria, da livre concorrência e da neutralidade, e à vedação de isenção heterônoma.



    Requerem, ao final, a declaração de inconstitucionalidade do art. 3° da LC 190/2022.



    O Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, SINDUSFARMA, afirma ser entidade sindical com mais de 500 associados, entre eles os maiores representantes da indústria farmacêutica, e destaca a relevância do tema ao considerar a repercussão da cobrança do DIFAL na venda dos medicamentos com valores controlados. Alega que a cobrança do DIFAL em desrespeito ao princípio da anterioridade anual viola os princípios da segurança jurídica, razoabilidade e da não surpresa. Defende, portanto, a necessidade de incidência do princípio da anterioridade anual. 



    A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, FIESP, afirma ser entidade sindical de grau superior, representante da indústria na base territorial do Estado de São Paulo, representando 130 mil indústrias de diversos setores.



    Diz que a relevância da matéria está na definição do início da cobrança do DIFAL, destacando que “(...) as leis estaduais instituidoras do novo Difal apenas poderiam se tornar aptas a irradiar efeitos (se se entender a LC como condição de vigência) ou produzir efeitos concretos (se se entender a LC como condição de eficácia técnica), a partir do início de produção de efeitos da LC 190, ora submetidos ao princípio da anterioridade”. Afirma que a liberdade do Poder Legislativo na produção de leis não poderia se vincular a nenhuma condição sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.



    Alega que o DIFAL é um novo tributo que se torna válido apenas com a edição da LC 190/2022, apesar da modulação de efeitos promovida por esta CORTE no julgamento da ADI 5469. Refuta, portanto, a tese dos estados e do DF da ocorrência de isenção heterônoma, violação à competência dos Estados e DF, à uniformidade geográfica, à livre concorrência, isonomia e neutralidade.



    A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção, ABIT, também considera que as leis estaduais que dispõem sobre o DIFAL terão eficácia somente no início da vigência da Lei Complementar nacional que regulamenta a EC 87/2015, e que a LC 190/2022, criou novo tributo, sendo imperiosa a observância do princípio da anterioridade de exercício.



    A Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para Saúde, ABIMED, reforça os argumentos da inicial de que a LC 190/2022 somente poderá produzir efeitos a partir de janeiro de 2023, e que as leis estaduais que tratam sobre o DIFAL terão a eficácia suspensa até o início da vigência da LC 190/2022. 



    A Associação Brasileira de Advocacia Tributária, ABAT, “(...) esclarece ser associação sem fins lucrativos com alcance em todo o território nacional, fundada em 2010 com o objetivo de promover debates sobre assuntos de interesse da Advocacia Tributária, instrumentalizando aqueles que atuam na área tributária, sendo também interlocutora junto ao Poder Público de questões relevantes para seus Associados, para a Advocacia Tributária e para a sociedade como um todo (cf. art. 3º de seu Estatuto Social)”.



    Citando precedentes desta CORTE, defende a aplicação do princípio da anterioridade de exercício à LC 190/2022, de forma que esta CORTE lhe aplique a técnica da interpretação conforme à Constituição Federal para que a cobrança do DIFAL se inicie somente a partir de janeiro/2023.



    Associação Mineira de Supermercados, AMIS, entidade de abrangência estadual, salienta a relevância do discutido na presente ação pois alega que ela “(...) alcança discussões sobre livre mercado e livre concorrência, na medida em que o presente julgamento terá o condão de estabelecer regras distintas quando da aquisição da mesma mercadoria a depender de sua origem”. Divergindo das razões expostas na petição inicial, considera que a LC 190/2022 não instituiu ou majorou o DIFAL que já vinha sendo cobrado desde 2015. Afirma que as leis estaduais que estabeleceram a cobrança do DIFAL decorreram do exercício da competência legislativa plena ante a ausência de LC nacional para dispor sobre a EC 87/2015 (art. 24, I, §§ 1° a 4°, CF). Diz que se a cobrança do DIFAL ocorrer apenas em 2023 haverá violação aos princípios da igualdade, da uniformidade, federativo, do livre mercado e da livre concorrência. 



    A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, FECOMÉRCIO SP, entidade de âmbito estadual que afirma congregar 136 sindicatos patronais, convergindo seus argumentos à tese da requerente, acrescenta informações de que as Secretarias de Fazenda do Estado de São Paulo e do Estado do Piauí já têm datas discrepantes para a cobrança do DIFAL. Relata, ainda, que já há decisões dos Tribunais de Justiça estaduais concedendo liminares para que a LC 190/2022 produza efeitos a partir de 1° de janeiro de 2023.



    A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, ABINEE, que “representa o setor industrial de produtos elétricos de todo o Brasil”, por sua vez, ressalta a invalidade da cobrança do DIFAL no ano de 2022 por entender que a LC 190/2022 deve obedecer ao princípio da anterioridade anual.



    O Instituto para Desenvolvimento do Varejo, IDV, que representa “empresas varejistas de diferentes setores de atuação nacional”, sustenta que as leis estaduais instituidoras do DIFAL extraem seu fundamento de validade da LC 190/2022, diante do entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do RE 1.287.019 e da ADI 5.469, razão pela qual as leis editadas antes da promulgação da LC 190/2022 seriam inválidas.



    Conclui que a produção de efeitos das leis estaduais acompanha a vigência da LC 190/2022 a qual lhes dá fundamento de validade, portanto, a cobrança do DIFAL deve se iniciar a partir de janeiro/2023.



    A Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, BRASSCOM, sustentando ser entidade de âmbito nacional, defende que a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores não contribuintes do imposto constitui nova relação jurídico-tributária, acrescentando, ainda, que “(...) ao remeter [no art. 3º] à aplicação da alínea “c” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal, a Lei Complementar nº 190 absorveu, simultaneamente, a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal e anual em seu texto (...)”.



    A Associação das Empresas de Venda Não Presencial do Espírito Santo, AVENPES, além de aderir à tese veiculada na petição inicial, alega que o portal de apuração do DIFAL instituído nos termos do Convênio Confaz ICMS 235/2021 é distinto daquele concebido pela LC 190/2022, especialmente ante a ausência de ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto, elevando o custo operacional para a apuração do tributo devido, com risco de “(...) autuações fundadas em legislações locais que não refletem com precisão o conteúdo normativo da Lei Complementar nº 190/2022”.



    A Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, CACB, também advoga a tese de a LC 190/2022 deve se sujeitar a anterioridades de exercício e nogagesimal e, como consequência, a cobrança do DIFAL só pode ser retomada a partir de 1º de janeiro de 2023.



    A Confederação Nacional da Indústria, CNI, entidade sindical de grau superior, argumenta que a cobrança do DIFAL, no caso destes autos, constituiu nova relação jurídico-tributária, reconhecida como tal por esta CORTE, e por isso está sujeita à observância das anterioridades geral e nonagesimal, pois a aplicação da tese no sentido de que a ausência de lei complementar apenas inibiria a produção de efeitos pelas legislações locais, cuja eficácia se iniciaria com a edição do respectivo diploma complementar, tornaria inoperante as limitações constitucionais ao poder de tributar do Estado.



    A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia, FECOMÉRCIO BA, diz que “(...) a cobrança do DIFAL deve observar a anterioridade nonagesimal e anual, carecendo de validade para o ano de 2022, apenas podendo ser exigido em 2023” e que também o Convênio Confaz ICMS 236/2021, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada, também não pode produzir efeitos antes de 1º de janeiro de 2023.



    A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC (doc. 192) aponta que a norma atacada “gera insegurança e notórios prejuízos às empresas do comércio atacadista e varejista”, verificada sua representatividade e legitimidade para participar do debate em face de seus objetivos institucionais de defesa dos direitos e interesses dessa categoria econômica.



    A ABCOMM (doc. 197) requer sua admissão na relação processual, pois “reúne informações pertinentes às peculiaridades do setor de e-commerce”, manifestando-se em favor da procedência da Ação Direta.



    É o relatório.



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou de entidades considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes. Na presente hipótese, os requerentes preenchem os requisitos essenciais e, uma vez admitidos como amici curiae, sua participação deverá ser a mais ampla possível. Juntamente com as audiências públicas, este instituto é instrumento de democratização e maior legitimidade da atuação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de Jurisdição Constitucional, tanto concentrada ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADI 4.357/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), na medida em que concretiza uma maior abertura e pluralidade nas discussões, ensejando a colaboração com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem com acerca dos reflexos de eventual decisão desta SUPREMA CORTE.



    Assim sendo, nos termos dos artigos 21, XVIII, e 323, § 3º, do Regimento Interno do STF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil de 2015, DEFIRO OS PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE requeridos na presente Ação Direta.



    À Secretaria, para as anotações pertinentes.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente